Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703768-61.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO, ELIANE DE ARAUJO, ELIN SOUSA LIMA, ROBERTO CLARET LEITAO DE AQUINO, ELSON AUGUSTO DE MENDONCA, FABIO DE RODRIGUES E SOUSA, FABIO RICARDO DE CARVALHO ALMINTA, FERNANDO EDUARDO THEODORO BARRETO, FLAVIO FERNANDO DE GODOY MARTINS, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO contra o acórdão que manteve o reconhecimento de suas ilegitimidades para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por serem policiais civis integrantes da carreira representada pelo SINPOL/DF. Apresentadas as contrarrazões, os embargantes informaram a afetação do tema à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 21, no qual foi ordenada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da legitimidade para a execução da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator